Tribunal: TJES
Processo: 5016978-18.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016978-18.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLENE DA PENHA PLINIO DE MATOS
RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A. e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da Assistência Judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESCONTOS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “[...] narra a demandante, em síntese, que celebrou com a parte ré contrato de crédito bancário, acreditando, na ocasião, se tratar de empréstimo consignado, uma vez que foi informada que o pagamento seria realizado de forma parcelada, mediante cobranças mensais lançadas em seu benefício previdenciário. Entrementes, aduz que, posteriormente, teve ciência de que, em verdade, aderiu a negócio jurídico diverso daquele pretendido, a saber, a um cartão de crédito consignado, com previsão de descontos, em sua pensão por morte, apenas do valor mínimo das respectivas faturas, razão pela qual a dívida se tornou eterna, estando o contrato eivado de vício do consentimento.”

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da inicial com resolução de mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A tese recursal apresentada não merece acolhimento uma vez que a parte ora recorrente realizou a contratação dos serviços da requerida, não tendo comprovado os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, Inciso I) enquanto a requerida obteve êxito em afastar as alegações da parte autora e cumprir com seu ônus probatório (CPC, art. 373, Inciso II). Ademais, a própria autora em sede de audiência (Id. n.º 7299185, mídia de gravação), confirma que contratou o cartão e utilizava o mesmo para realizar compras e pagamentos, estando ciente das faturas e afirmando que realizava os pagamentos. Destarte, os argumentos trazidos destoam dos elementos de prova trazidos nos autos.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)